Tribunal: TJDFT
Processo: 0748611-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESTABELECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTENSÃO À GENITORA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal apresentada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido da vítima de manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor, incluindo a extensão à sua genitora. Pedido de reforma da decisão para restabelecer as medidas protetivas, sob a alegação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, com relatos de agressões verbais, injúrias e difamações por parte do ofensor, bem como a extensão das medidas à mãe da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) analisar a subsistência de situação de risco que justifique o restabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima; (ii) verificar a existência de requisitos para a extensão das medidas à genitora da ofendida, pessoa indicada para intermediar as visitas entre o genitor e o filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento de indícios de violência doméstica, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, incluindo ações de injúria, difamação e descumprimento de medidas protetivas.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1249) dispõe que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, podendo ser fixadas independentemente de inquérito ou processo judicial em curso, vinculando-se à persistência do risco e podendo ser fixadas por prazo indeterminado.
5. Inexistência de indícios suficientes de agressão verbal ou violência direcionados à genitora da vítima para justificar a extensão das medidas protetivas a ela.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação julgada parcialmente procedente. Restabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sem extensão à genitora.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 19, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2070717/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13/11/2024; TJDFT, Reclamação Criminal no 0710561-09.2024.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 21/11/2024.